Tribunal: TJMT
Processo: 0000610-40.2020.8.11.0048
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000610-40.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE MOURA - CPF: 353.551.741-91 (APELADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MARIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 345.634.821-53 (APELADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (APELANTE), DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (APELANTE), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (APELANTE), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE MOURA - CPF: 353.551.741-91 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MARIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 345.634.821-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (APELADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (APELADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E O SEGUNDO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE FATO QUE JUSTIFICASSE O AFASTAMENTO DAS BENESSES – MANUTENÇÃO – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
1º RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2º RECURSO PREJUDICADO
.

Deferida a justiça gratuita e não verificados fatos supervenientes que pudessem afastar a presunção de pobreza que emana da declaração apresentada pelo autor, há de ser reformada a sentença, no capítulo que revogou os benefícios anteriormente concedidos.

Quanto às benfeitorias edificadas no imóvel, aplica-se o disposto no art. 1.219, do Código Civil, uma vez que o possuidor de boa-fé tem direito a receber indenização pelas acessões e benfeitorias necessárias e úteis e exercer o direito de retenção pelo valor destas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação Incidental de Oposição c/c Pedido de Liminar nº. 0000610-40.2020.8.11.0048,
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, para condenar os 1º’s apelantes, solidariamente, à restituição das melhorias realizadas pelos 2º’apelantes (autores) no imóvel na zona rural, lote medindo 10mx120m, denominado lote 05, localizado na estrada do educandário das Irmãs, no distrito de Fátima de São Lourenço, na cidade de Juscimeira/MT, matriculado sob o nº 1.671 junto ao cartório do 1º Ofício de Juscimeira-MT, no valor de R$130.000.00 (cento e trinta mil reais).

Por fim, tendo em vista que os pedidos autoras foram parcialmente deferidos, entendeu pela sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com os seus respectivos honorários, a serem fixados em 10 % sobre o valor da causa.

Irresignados, ambas as partes apelaram.

Os 1º’s apelantes aduzem que:

- os 2º’s apelantes não fazem jus à benesse da assistência judiciária, pois não se encontram desempregado e/ou enfermos, ou seja, são todos pessoas sadias, que possuem renda fixa declarada, consoante fazem prova os extratos bancários juntados com a inicial – fls. 42/44 Id. 73682770 - Outros documentos (0000609 55.2020.8.11.0048 sem CD compressed 1 150) dando conta de saldo considerável, sendo tal renda suficiente para comprar um rancho na beira do rio e fazer benfeitorias, entretanto, não para fazer frente e arcar com as custas e despesas processuais;

- é indevida a condenação de restituição das melhorias/benfeitorias, pois a posse foi de má fé;

- inexiste benfeitorias necessárias;

- as melhorias são voluptuárias.

Desse modo requerem a revogação da assistência judiciária concedida aos 2º’s. apelantes, assim como afastar a obrigação de restituir àqueles qualquer quantia pelas supostas melhorias/benfeitorias realizadas por serem voluptuárias e não necessárias, nos termos do art. 1.216 e 1.220 do Código Civil, bem como, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, seja afastada a sucumbência recíproca.

Os 2º’s apelantes aduzem que:

- dos autos principais nº 999- 35.2014.8.11.0048, verifica-se muitas dúvidas, perguntas sem respostas que merecem ser entendidas para elucidação dos fatos, visto que não houve sequer audiência de instrução na ação principal;

- não se atribui a presente ação o julgamento antecipado da lide, uma vez que, além da audiência de instrução, é indispensável a oitiva de quem acompanhou o negócio de compra e venda, é indispensável a entrega à justiça de comprovantes de pagamento do imóvel por Donizete (3º apelado) na forma de entrega de veículos (carro e caminhão), conforme recentemente descoberto pelo representante do 3º Apelado Sr. Leandro, enfim, tudo o que é indispensável à demonstração do direito;

- a decisão que negou a posse aos apelantes fere frontalmente norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório, uma vez que o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante do julgamento antecipado sem a possibilidade de produção de provas, ou seja , especialmente por inibir a principal ferramenta de defesa dos apelantes.

Portanto, diante ao exposto requerem a anulação da r. sentença, bem como da sentença dos autos principais, visto que é indispensável a fase de dilação probatória, sendo indispensável a designação de audiência de instrução e julgamento para ouvir as testemunhas e todos os envolvidos na compra e venda do imóvel.

Contrarrazões nos id’s. 197441710 e 197441711.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A sentença se mostra incensurável.

Trata-se de Ação Incidental De Oposição, proposta por MARIA APARECIDA DE MOURA e MARIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA, ambos já qualificados nos autos em face de OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES, GILMAR PEREIRA RODRIGUES e ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO representado pelo seu herdeiro e inventariante Sr. LEANDRO DA SILVA BUENO, objetivando a manutenção na posse das áreas descritas e caracterizadas na inicial.

Afirmam os autores\2º’s apelantes, em síntese que em 29/04/2014 adquiriram um imóvel na zona rural, sendo um lote medindo 10mx120m, denominado lote 05, localizado na estrada do educandário das Irmãs, no distrito de Fátima de São Lourenço, na cidade de Juscimeira/MT, matriculado sob o nº 1.671 junto ao cartório do 1º Ofício de Juscimeira-MT, conforme contrato de compra e venda anexo.

Os Autores mantêm a posse e o domínio da área acima descrita, há mais de 6 (seis) anos, por aquisição feita de DONISETE APARECIDO BUENO (3º Requerido), e que por sua vez adquiriu do 1º e 2º Requerido. Após a compra o imóvel, realizou benfeitorias no bem. Ante as informações prestadas na petição inicial, e por sentirem sua posse plenamente ameaçada, os Autores resolveram recorrer a tutela judicial com a ação de oposição, uma vez que, o 1º e 2º Requerido já estão solicitando a inclusão dos Autores para integrarem no polo passivo da ação em trâmite nº 999.35.2014.8.11.004.

Pois bem.

Do recurso dos 1º’s apelantes Olirio de Sousa Rodrigues e Gilmar Pereira Rodrigues

Da revogação da justiça gratuita.

Os 1º’s apelantes pedem, preambularmente, para que o benefício da gratuidade judiciária concedido aos 2º’s apelantes seja revogado.

A fundamentação do pedido dos impugnantes possuem renda elevada, o que não condiz com a declaração de necessidade feita pela parte.

Porém, entendo que os impugnantes não trouxeram aos autos outros documentos que pudessem demonstrar a alteração da situação financeira da parte autora, ônus que lhes incumbiam. Considero que tampouco há nos autos indícios aptos a infirmar a declaração de necessidade. Isso me leva a conclui que a parte faz jus à assistência judiciária, e, por isso, a manutenção do benefício é devida.

Da indenização pelas benfeitorias realizadas

É sabido que as benfeitorias representam uma manifestação da ação humana sobre um determinado bem, com o intuito de conservá-lo, melhorá-lo ou embelezá-lo, diferenciando-se, assim, de meras “despesas” relacionadas ao uso e gozo da coisa emprestada.

Conforme consta dos autos, as fotos e vídeos (Docs.13.1 a 14); comprovante de ligação de energia (Doc.16) e Declarações de vizinhos, anexo (Doc.15), e demais documentos que instruem a inicial demonstram as melhorias realizadas no imóvel.

Tais itens representam intervenções essenciais para assegurar condições de moradia no local, de modo que se torna evidente que não se trata de simples despesas de uso do imóvel, quando são claramente benfeitorias necessárias indenizáveis.

Assim, o direito à indenização pelas benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, prevê o seguinte:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Vê-se que o possuidor de boa-fé tem direito a ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias e úteis, e tem direito de levantar as benfeitorias voluptuárias, desde que o levantamento não comprometa a estrutura do bem principal.

No caso, constata-se das provas produzidas, que ocorreram reformas para ampliação do imóvel, no escopo de atender as necessidades da família.

Assim ao contrário do que afirmam os 1º’s apelantes, foi satisfatoriamente demonstrada a existência de benfeitorias no imóvel. Embora não se tenha, de fato, individualizado cada uma delas, não há prejuízo no reconhecimento do direito à indenização, para posterior liquidação da sentença pelo procedimento comum (art. 509, II, CPC), conforme determinado pelo Magistrado na sentença.

No bojo desse procedimento, poderão as partes alegar e provar fatos novos necessários para a correta apuração e liquidação do montante devido.

Outrossim, do dispositivo da sentença constou que a indenização deveria abranger apenas as benfeitorias úteis, sem fundamentação acerca da exclusão das necessárias, cuja indenização é devida mesmo ao possuidor de má-fé (art. 1.220 CC).

Assim, cabível a reforma da sentença neste tocante, para que a compensação determinada abranja não apenas as benfeitorias úteis, mas também as necessárias, assegurado tão somente o direito de levantamento das voluptuárias, na esteira da exata previsão do art. 1.219 CC acima transcrito.

Dessa feita, o réu tem o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, conforme a avaliação do oficial de justiça e estatuído na sentença.

Do recurso dos 2º’s apelantes Maria Aparecida De Moura e Marivaldo Santos De Oliveira.

Entendo que o recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o direito já foi julgado no RAC nº 999-35.2014.811.0048, onde os apelados foram Olirio de Sousa Rodrigues e Gilmar Pereira Rodrigues.

No referido recurso, esta 3ª Câmara manteve a sentença que reintegrou os autores\Olirio de Sousa Rodrigues e Gilmar Pereira Rodrigues na área em litígio, Sitio Sol Nascente, localizado na estrada do educandário das Irmãs, distrito de Fátima de São Lourenço cidade de Juscimeira – Mato Grosso, sob a matrícula nº 1600 e 1671, registrados no cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Juscimeira – MT, conforme documento de compra e venda, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, para que as requeridas desocupem a área invadida, decorrido o prazo indicado autorizo desde já a requisição de reforço policial, caso necessário;

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do 1º recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Julgo
PREJUDICADO
o recurso dos 2º’s apelantes

Sem incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024